Tribunal: TJMT
Processo: 1007124-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1007124-39.2020.8.11.0000
Impetrante: João Cândido de Sousa
Impetrado: Exmo. Sr. Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por João Cândido de Sousa, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, consistente na decisão proferida que nos autos da Ação do Cumprimento de Sentença n. 8011592-49.2019.811.0003 (atual 1018148-92.2019.8.11.0002), declinou da competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.
Sustenta, o Impetrante, que a ação proposta no Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis busca a efetivação do direito constitucional à saúde, para que lhe sejam fornecidos 15 pacotes de fraldas geriátricas (tamanho G), pedido que foi julgado procedente pelo Juízo a quo.
Assevera que o declínio de competência do feito, para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE, não se justifica, visto que tal norma é inconstitucional, na medida que houve a usurpação da competência legislativa da União.
Aduz, ainda, que a referida Resolução ampliou a competência do Juizado da Fazenda Pública para fora das hipóteses estabelecidas pela Lei n. 12.153/2009, bem assim, afastou uma série de regras de competência material, funcional e territorial, previstas no CPC, nas Leis n.s 7.347/1985 e 8.069/1990, criando a prerrogativa de foro para o Estado de Mato Grosso, sem previsão constitucional.
Diante disso, postula a concessão da liminar, para que a ação permaneça tramitando no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Rondonópolis, até o julgamento de mérito do presente writ.
É o necessário à análise e decisão.
Como consignado no relatório, pretende o Impetrante, por meio da presente ação mandamental, o deferimento do pleito de liminar para que a ação permaneça tramitando no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Rondonópolis, até o julgamento de mérito.
Pontuo, de início, à luz do art. 5o, LXIX, da CRF, e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, que o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Para a concessão da liminar, conforme prevê a lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante, se vier a ser reconhecido em decisão de mérito (Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III).
Colhe-se do feito que o Impetrante, na data de 06 de março de 2019, distribuiu a demanda originária junto ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, com o objetivo de obrigar o Agravado, o Estado de Mato Grosso, a fornecer 15 pacotes de fraldas geriátricas, tamanho G.
Recebida a inicial na instância de piso, após os trâmites processuais, o Douto Magistrado sentenciou o feito e julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar o fornecimento das fraldas.
Com o trânsito em julgada da sentença, a parte Autora iniciou o Cumprimento da Sentença; contudo, o Douto Magistrado declinou da competência para processar a demanda para o Juízo, especializado na saúde (Resolução no 09/2019/TJMT), a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos seguintes termos:
No dia 24/09/2019 o Presidente do Conselho da Magistratura disponibilizou a Portaria no 29/2019-CM, autorizando o início das distribuições de novas ações e a redistribuição das ações já em trâmite em todo o Estado para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Deste modo, inequívoco o reconhecimento superveniente da incompetência deste juízo, devendo os autos ser remetidos/redistribuídos na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, a fim de que dê continuidade ao feito.
DETERMINO a Gestora Judiciária que tome as providências necessárias para que o feito seja remetido ou redistribuído, nos termos desta decisão, com a urgência necessária.
O Anexo I da Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE, ao estabelecer o quadro de competências da Comarca de Várzea Grande, atribui a seguinte competência à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública:
Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado. (Destaquei).
No mais, nos artigos 1o e 2o, consta o seguinte, verbis:
Art. 1o Alterar a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.
Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.
Nessa toada, anoto que o presente caso não se amolda à hipótese de prestação continuada, ou seja, o pedido diz respeito ao fornecimento de 15 (quinze) fraldas geriátricas, tamanho G, sem mencionar que seria por tempo indeterminado.
Desse modo, ocorre que, no presente caso, trata-se de ação já julgada, e os demais atos sequenciais dizem respeito aos pedidos, na fase do cumprimento da sentença, conforme se verifica das peças juntadas a este recurso.
Desse modo, a competência para dar prosseguimento aos atos é do Juízo que decidiu a causa no Primeiro Grau de jurisdição, em obediência ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no artigo 43, daquele códex.
Forte nessas razões, CONCEDO o pedido de efeito suspensivo à decisão de Primeiro Grau e determino que o processamento Cumprimento Provisório da Sentença n. 8011592-49.2019.811.0003 (atual 1018148-92.2019.8.11.0002), neste momento, permaneça no Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.
Comunique-se, com urgência, o Juízo a quo.
Notifique-se a parte impetrada, para prestar, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, suas informações.
Após, encaminhem-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, 25 e março de 2020.
Cumpra-se.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.